Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Conquanto tenha o Distrito Federal apresentado contestação, deixou de cumprir a determinação contida na decisão agravada, a fim de esclarecer: “Qual a posição da parte autora na fila de espera para realização da consulta? (II) Qual a data estimada para realização da consulta?”. De igual modo, o Distrito Federal não encaminhou “cópia da lista de espera com os nomes dos pacientes na mesma situação da parte autora.”. Assim, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, determino a intimação do Distrito Federal para que preste as referidas informações. Considerando o prazo já estabelecido na decisão ora recorrida, as informações deverão ser prestadas em cinco dias. Cumpra-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator